Tribunal: TJSP
Processo: 0000839-80.2014.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091489
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000839-80.2014.8.26.0116, da Comarca de Campos do Jordão, em que é apelante
LEONTINA FERREIRA DE SANTANA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000839-80.2014.8.26.0116 -Voto no 13.131
2
Apelação Cível no 0000839-80.2014.8.26.0116
Apelante: Leontina Ferreira de Santana
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Campos do Jordão
Voto no 13.131
Acidente do trabalho – Auxiliar de Limpeza – Benefício
acidentário - Surdez ocupacional (PAIR) – Benefício
acidentário – Laudo conclusivo – Nexo causal não
configurado – Sentença de improcedência mantida -
Recurso da autora desprovido.

Trata-se de ação acidentária promovida por Leonita Ferreira
de Santana em face do INSS Instituto Nacional de Seguro Social, julgada
improcedente por r. sentença de primeiro grau, cujo relatório é adotado (fls. 67/68),
condenando a vencida no pagamento das custas, despesas postais e honorários
advocatícios de R$ 400,00, observada a gratuidade processual.
Irresignada, apela a autora (fls. 76/78), pretendendo a
conversão do julgamento em diligência, ao argumento de que o laudo contém
divergências e é inconclusivo.
Recurso tempestivo, devidamente recebido e processado, sem
contrarrazões.
Antes, o julgamento foi convertido em diligência pela C.
Câmara para que nova perícia fosse realizada, visando melhor verificação da
incapacidade, insuficientemente investigada na anterior produzida em primeira
instância, e nexo causal, assim como para que o Instituto prestasse informações fls.
88/91), sobre cujo novo trabalho as partes silenciaram (fls. 134).
A Procuradoria Geral da Justiça não mais se manifesta em
ações de natureza acidentária.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre-me asseverar que em 18/03/2016 entrou
em vigor a Lei no 13.105/2015, que instituiu o Novo Código de Processo Civil.
Ao entrar em vigor, suas disposições se aplicam desde logo
aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações
jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada (Código de Processo Civil
de 1973), conforme previsto, inclusive, no art. 14, do Novo Código de Processo
Civil.
De se ressaltar que a lei processual tem efeito imediato e
geral, aplicando-se aos processos em curso, respeitados os direitos adquiridos, o ato
jurídico perfeito, seus efeitos já produzidos ou a se produzir, sob a égide da nova lei,
bem como a coisa julgada.
Por essa razão, tenho que, no caso, não se pode desprezar as
regras adotadas pelo CPC de 1973, em vigor na data da sentença ou decisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000839-80.2014.8.26.0116 -Voto no 13.131
3
Na hipótese, a sentença a quo foi proferida e publicada sob a
égide do Código de Processo Civil de 1973, devendo ser aplicado por esta Corte, em
grau de recurso, a legislação processual então vigente, no tocante à confirmação ou
reforma parcial do julgado objeto do recurso.
Passadas essas considerações, passo ao exame do recurso.
No mérito propriamente dito, a pretensão da autora lança base
no argumento de que é segurada do Regime Geral da Previdência Social, há muitos
anos, e, por último, na qualidade de empregada, admitida em 03/10/2006 pela APAE
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Campos do Jordão, exercendo
as funções de auxiliar de limpeza, cumprindo, desta forma, o requisito necessário
para a obtenção do benefício por incapacidade pleiteado. Alega que devido às
condições agressivas do ambiente de trabalho, com exposição a níveis de ruídos, foi
diagnosticada com perda auditiva moderada em ambos os ouvidos. Outrossim,
assevera que comunicou tal fato à empregadora que nada fez. Pretende a concessão
de benesse acidentária.
Não houve Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT).
Vale ressaltar que não há notícia de percepção de benefícios
previdenciários ou acidentários em favor da obreira, nem requerimentos
administrativos indeferidos nesse sentido.
Há notícia de concessão de aposentadoria por idade a partir de
30/07/2016 (fls. 101).
A ação foi proposta em 20/03/2014 e o INSS, regularmente
citado, deixou decorrer in albis o prazo para defesa.
A despeito de toda a argumentação exposta nas razões
recursais, temos que a prova pericial renovada também não é favorável a obreira.
Com efeito, no novo laudo pericial de fls. 126/129, o
profissional nomeado pela Corte verificou, ao exame físico, “com dificuldade para
se comunicar à voz baixa, em uso de AASI E” (fls. 122).
Atestou ainda, como diagnóstico, uma perda auditiva bilateral
de 47,19%, segundo a Tabela de Fowler (fls. 126), e que, “Assim, segundo este
critério, o presente autor apresenta uma parte auditiva indicativa de dano à saúde”
(fls. 126).
Também deixou afirmado, porém, que “Segundo o critério
médico-otorrinolaringológico, os exames audiométricos realizados pela autora são
compatíveis com uma perda auditiva de outra causa, diferente do ruído
ocupacional” (fls. 128).
Inclusive que “Nestes exames pudemos constatar uma perda
auditiva bilateral, mista (condutiva e sensório-neural), moderada, plana, com boa
discriminação. Estes dados são compatíveis com uma perda auditiva por uma
otosclerose múltipla. Segundo a própria autora, seus sintomas vêm desde a
infância” (128).
Por
fim,
“Portanto,
segundo
o
critério
médico-
otorrinolaringológico não se pode estabelecer uma relação nexo-causal” (fls. 128).
Bem se vê das conclusões periciais oficiais a constatação de
inexistência de nexo causal entre a perda auditiva verificada as condições laborais
habituais do autor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000839-80.2014.8.26.0116 -Voto no 13.131
4
Tal trabalho, essencial para o deslinde da causa, realizado por
profissional habilitado, de confiança do juízo e equidistante do interesse das partes,
encontra-se suficientemente fundamentado, não tendo sido contrariada por nenhum
outro trabalho técnico (críticas de assistente técnico), merecendo orientar o deslinde
da causa.
O nexo causal não ficou configurado e não deve ser
presumido.
Acerca do tema, colaciona-se a seguinte jurisprudência:
ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL
COM A MOLÉSTIA APRESENTADA. Em
infortunística o que se indeniza é a
limitação laborativa, parcial ou total e
atual, decorrente de acidente ou doença do
trabalho,
devendo
haver
nexo
de
causalidade entre a alegada moléstia e o
labor. Não comprovado o nexo que
desencadeou a mesma, não há concessão do
benefício acidentário. (Ap. s/ Rev. 542.144 -
7aCâm. - Rel. Juiz AMÉRICO ANGÉLICO
- J. 9.2.99).
"O nexo de causalidade entre o trabalho e a
moléstia de que é portador o obreiro não
deve ser presumido; torna-se, assim,
imprescindível prova concreta de que o
trabalho tenha concorrido para a eclosão
ou agravamento da doença, sem o que não
se
justifica
a
outorga
de
benefício
acidentário". (Ap. s/ Rev. 469.264 1a Câm.
Rel. Juiz RENATO SARTORELLI).

Daí ser impossível, somente pela narrativa do autor, na
exordial, o experto reconhecer o nexo causal entre a moléstia verificada e o trabalho
exercido.
Em síntese, não obstante demonstrada a doença, não há
comprovação, de modo real, concreto e induvidoso, do nexo de
causalidade/concausalidade entre a moléstia de que o obreiro é portador e o acidente
de trabalho ou equiparado a este relatado
Anoto que, conforme já decidiu esta Câmara “para a
concessão do benefício acidentário é imprescindível à configuração inequívoca do
nexo causal entre a moléstia e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional
dela resultante. A ausência de qualquer um destes requisitos não autoriza a
concessão de tal reparação” (Apelação no 518.694-5/6, Rel. Des. Luiz de Lorenzi).
Diante disso, tenho que o decreto de improcedência era

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000839-80.2014.8.26.0116 -Voto no 13.131
5
mesmo de rigor, mas sem condenação nas verbas sucumbenciais diante da isenção a
que alude o artigo 129, § único, da Lei no 8.213/91.
Ante ao exposto e por meu voto, nego provimento ao recurso,
mantendo-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, com
observação.
JOÃO ANTUNES
Relator